Tribunal: TJMT
Processo: 1035271-67.2023.8.11.0001
Relator(a): JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE
Órgão julgador: JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-03-04
Data de publicação: 2024-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1035271-67.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE]

Parte(s):

[DAVID GONCALVES DE SOUZA - CPF: 930.589.181-00 (RECORRENTE), LUIZ FELIPE MARTINS DE ARRUDA - CPF: 014.598.251-36 (ADVOGADO), ITAPEVA XI MULTICARTEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO PADRONIZADOS - CNPJ: 30.366.204/0001-01 (RECORRIDO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E, POR MAIORIA, NEGOU-LHE PROVIMENTO, VENCIDO O RELATOR. Relator: Exmo(a). Sr(a) JOÃO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE: Dou provimento ao recurso. 1º Vogal: Exmo(a). Sr(a) DRA. JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE: Pedindo vênia ao eminente relator, dele DIVIRJO, em parte pelas razões a seguir: 1- Para evitar possível prejuízo a terceiro - credor originário que não integra esta lide e que não pode nem deve ser atingido - DECLARO inexistência de relação jurídica entre os litigantes neste processo; 2- Quanto valor dos danos moirais, em atendimento aos preceitos da reparação e do caráter pedagógico, entendo ser suficientes e necessários o "quantum" de R$ 3.000,00 (três mil reais). 2º Vogal: Exmo(a). Sr(a) DR. ANTÔNIO HORÁCIO DA SILVA NETO: Acompanho o voto da 1ª Vogal.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – CESSÃO DE CRÉDITO – OBRIGAÇÃO DE ORIGEM COMPROVADA – TERMO DE CESSÃO GENÉRICO – COBRANÇA ILEGÍTIMA – NEGATIVAÇÃO INDEVIDA EM ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DEMONSTRADA
– RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA – DANOS MORAIS CONFIGURADOS E FIXADOS NESTA INSTÊNCIA EM R$ 5.000,00 – VALOR RAZOÁVEL E PROPORCIONAL
–
SENTENÇA REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

A legalidade da inscrição de débito em órgãos de restrição creditícia nos casos de cessão de direitos creditórios depende de comprovação da relação jurídica existente entre o consumidor e a empresa cedente, bem como de apresentação de termo específico da cessão realizada entre a cedente e o cessionário, sob pena de caracterizar ato ilícito ensejador de dano moral na modalidade
in re ipsa.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de Recurso Inominado interposto pela parte autora ante sentença que, julgando improcedentes os pedidos em ação declaratória, declarou a exigibilidade do débito discutido nos autos e a legalidade da negativação feita em nome da autora.

O recorrente sustenta
que teve seu nome negativado de forma indevida, razão pela qual busca a reforma da sentença hostilizada a fim de que seja declarada a inexigibilidade do respectivo débito e o recorrido seja condenado ao pagamento de danos morais.

Em contrarrazões, a recorrida pugna pela manutenção da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes Pares,

Inicialmente,
rejeito
a preliminar de ofensa ao princípio da dialeticidade recursal, arguida pela parte recorrida, notadamente porque das razões recursais é possível compreender os fundamentos da pretensão, conforme entendimento firmado pelo e. STJ no REsp n. 1.665.741/RS, publicado
em 05/12/2019.

Sem mais preliminares, procedo a análise do mérito.

Dos autos se vê que o recorrente nega a existência de relação jurídica entre si e a recorrida, e esta, em contraponto, afirma que a empresa Via S/A, então credor do demandante, foi quem lhe cedeu o crédito levado a apontamento nos órgãos de proteção ao crédito, juntando aos autos contrato devidamente assinado pelo consumidor.

Contudo, a recorrida não traz aos autos documentos idôneos, capazes de comprovar a regularidade da cessão realizada, apresentando tão-somente termo de cessão de direitos creditórios que firmou em forma genérica com a suposta pessoa jurídica cedente.

Tal documento,
por não indicar especificadamente o crédito objeto da cessão discutida nesta demanda, nem individualizar os dados do devedor e da dívida negativada
, é inservível para comprovar o vínculo entre cedente e cessionária, e consequentemente para legitimar a cobrança judicial em nome próprio, por esta última, conforme entendimento
reiterado desta Turma Recursal nos Recursos N.U 1033106-52.2020.8.11.0001, DJE 29/11/2021 e
N.U 1032954-67.2021.8.11.0001, DJE
28/04/2022.

Assim, diante de relação contratual negada pelo consumidor e não comprovada a tempo e modo devidos pela parte demandada, tem-se que esta não se desincumbiu do ônus probatório que lhe competia (art. 373, II e §1º, do CPC), e, consequentemente, a sentença hostilizada comporta reforma para declarar a inexistência do débito.

Nesse sentido, tem-se que a inserção do nome do consumidor em órgãos de restrição ao crédito por dívida considerada indevida configura ato ilícito,
ex vi
dos arts. 186 e 927 do Código Civil, e falha na prestação dos serviços, nos termos do art. 14 do CDC, resultando em indenização por dano extrapatrimonial na modalidade
in re ipsa
(STJ - AREsp: 2067025 RO, Relator Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, DJ 02/08/2022)
, salvo se houver negativação preexistente (Súmulas 22 desta TRU e 385 do STJ), o que não é o caso destes autos.

Configurado,
portanto, o dever de indenizar da recorrente, sabe-se que o valor da indenização deve ser proporcional, justo e razoável, se mostrando compatível com a reprovabilidade da conduta ilícita, a intensidade e duração do sofrimento experimentado pela vítima, a capacidade econômica do causador do dano e as condições sociais do ofendido.

Da análise dos elementos existentes nos autos,
entendo que a quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) se afigura consentânea com os parâmetros acima delineados, bem assim

mais adequado ao caso concreto e aos critérios da razoabilidade e proporcionalidade, observando, ainda, a Súmula 29 desta e. Turma Recursal, tendo em vista a existência de uma anotação posterior, conforme aponta extrato de id. 195598680, pág. 4.

Pelo exposto,
conheço
do recurso interposto, eis que preenchidos os pressupostos de admissibilidade, e, no mérito,
dou-lhe provimento
, a fim de reformar a sentença recorrida para:

1)

Declarar
a inexistência do débito discutido nestes autos em nome da parte autora, e, por conseguinte, determinar sua exclusão definitiva dos órgãos de proteção creditícia, no prazo de 05 (cinco) dias, a contar do trânsito em julgado da presente decisão;

2)

Condenar
a empresa demandada ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), acrescidos de juros de 1% a.m. a partir do evento danoso (Súmula 54 do STJ) e correção monetária pelo INPC a partir desta data (Súmula 362 do STJ);

Sem custas e sem condenação em honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55,
caput
, da Lei n. 9.099/95.

É como voto.

João Alberto Menna Barreto Duarte

Juiz Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/03/2024